Tribunal: STF
Processo: HC 252982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Diego Bueno da Silva Marques apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.793.285/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado pela prática do crime e incurso nas sanções do artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 4 (quatro) salários-mínimos. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente, pois ausente fundamentação idônea que permitiria a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima. 



    Requer, ao final, “a concessão da ordem de Habeas Corpus para reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, estabelecendo o patamar de um sexto de aumento sobre a pena base na primeira fase da dosimetria”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão pela prática do delito de descaminho, com pena-base fixada com aumento de 1/8 devido aos maus antecedentes. 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a aplicação de fração superior a 1/6 na dosimetria da pena a título de maus antecedentes, sem a devida fundamentação. 3. A legislação penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria, permitindo a aplicação de frações de aumento, como 1/8, desde que fundamentadas de forma idônea e concreta. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a discricionariedade do julgador na escolha da fração de aumento, desde que observados os princípios da legalidade e proporcionalidade. 5. No caso em tela, a fração de 1/8 foi aplicada de forma legal, considerando os maus antecedentes do agravante, conforme fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de origem. 6. Ademais, "[s]egundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/09/2020). 7. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 2, p. 378) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal. 



    Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do CP, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.



    (...)



    Portanto, como visto acima, a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima é legal, como realizado no caso em tela”. (edoc. 2, p. 380-381, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente